Tribunal: TJSP
Processo: 1012840-66.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à restituição do valor relativo ao saque na conta corrente do apelado e à condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Não cabimento – Cartão do apelado que foi clonado em ida à agência

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à restituição do valor relativo ao saque na conta corrente do apelado e à condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Não cabimento – Cartão do apelado que foi clonado em ida à agência bancária – Fraude praticada por terceiros que não afasta a responsabilidade do apelante pelos danos gerados – É incontroverso o saque indevido na conta corrente do apelado – Danos materiais caracterizados, devendo o apelante restituir os valores descontados – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.